Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000942-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NIVALDO CHARAVA - CPF: 899.650.602-82 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON JOSÉ DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –– DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME QUE NÃO EXCEDEU OS ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – AMEAÇAS PROFERIDAS PELA VÍTIMA EM CONTEXTO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – MERA GRAVIDADE DO FATO QUE NÃO AUTORIZA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – FUGA DO LOCAL DOS FATOS – PRESO HORAS DEPOIS NO TRAJETO PARA SUA RESIDÊNCIA – INTENÇÃO DE SE FURTAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO IDENTIFICADA – ACÓRDÃO DO TJMT – PACIENTE PRIMÁRIO – OCUPAÇÃO LÍCITA – ENDEREÇO CERTO – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA SUBSTITUIDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTO DO STJ – ORDEM
CONCEDIDA.

A gravidade do fato pressupõe a demonstração do
“risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157)

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC 93257/2015).

O crime de homicídio, quando ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, deve ser analisado sob a ótica do
“risco ao processo ou à sociedade”
(STJ, RHC 107.337/MG).

A
fuga, mesmo após o fato, pode demonstrar intenção de se furtar à aplicação da lei penal (STJ, RHC 112.888/RO).

A
intenção de se furtar à aplicação da lei penal se verifica quando o agente busca se evadir para local desconhecido dos agentes policiais, provavelmente para município afastado do local do crime ou para outro Estado da Federação (TJMT, HC 1012407-09.2021.8.11.0000).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

O
rdem concedida para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000942-95.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

IMPETRANTES: DR. GUILHERME SALDANHA PEGORARO

DR. NÉVIO PEGORARO

PACIENTE: NIVALDO CHARAVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NIVALDO CHARAVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos de ação penal (PJe 1000007-76.2024.8.11.0090), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado [por motivo fútil e meio cruel] – art. 121, § 2o II e III do CP – (ID 198712683).

O impetrante sustenta que: 1) a fundamentação da prisão preventiva seria
“inidônea”
; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente é
“
primário, de bons antecedentes, possuí residência fixa
”
e ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, com medidas cautelares (ID

198712676), com documentos (ID 198712681 ao ID 198712687).

O pedido de liminar foi indeferido [Des. Orlando de Almeida Perri], em substituição regimental (ID
199219686
).

O Juízo singular prestou informações (ID 200043688).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão em flagrante delito convertida em preventiva – Homicídio duplamente qualificado – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Prisão imposta para acautelar a ordem pública – Gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente reveladas pelo modus operandi empregado – Paciente foragiu do distrito da culpa a fim de não ser responsabilizado criminalmente – Princípio da confiança do juiz da causa – Segregação cautelar fundamentada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 200422682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 8.1.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de NIVALDO CHARAVA pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e III do Código Penal.

Em breve suma, infere-se que a Polícia Militar de Nova Canaã do Norte foi informada que, na residência situada na Rua Santa Nunes, no 04, teria acontecido um homicídio.

Segundo consta, uma testemunha gritos e ao se aproximar do quintal da residência, avistou o suspeito se evadindo do local, deixando para trás um facão com marcas de sangue.

Diante dos relatos a guarnição da Policia Militar diligenciou em buscas de informações a fim de localizar o suspeito - identificado como Nilvaldo Charava – e prendê-lo.

Por fim, a Polícia localizou o custodiado caminhando pela Rodovia MT 320, sentido Sul, onde foi abordado e preso.

[...]

Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado através de elementos apresentados na seara policial, consoante esposado acima.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, eis que o modo de execução do delito transcende o normal para o tipo penal em questão, o que indica gravidade em concreto o bastante a não recomendar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

De mais a mais, o custodiado foi capturado enquanto estava em fuga do distrito da culpa – indício este de que a prisão preventiva se faz necessária também para assegurar a aplicação da lei penal.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito homicídio qualificado praticado pelo custodiado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública e coloca em risco a aplicação da lei penal, outro caminho não há senão converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de NIVALDO CHARAVA em PRISÃO PREVENTIVA [...].”

(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID
198712683
)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada
na
“gravidade em concreto”
do crime ao considerar que
“o modo de execução do delito transcende o normal para o tipo penal em questão”
, bem como para assegurar a aplicação da lei penal porque o paciente “
foi capturado enquanto estava em fuga do distrito da culpa”
.

Todavia,
a forma de execução do homicídio não excedeu os elementos próprios do tipo penal, a permitir o reconhecimento da periculosidade, sobretudo no contexto de
ameaças proferidas pela vítima e ingestão de bebida alcoólica.

Com efeito, a gravidade do fato pressupõe a demonstração do
“risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157)

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(HC no 93257/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.8.2015).

Noutro giro, o crime de homicídio, quando ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, deve ser analisado sob a ótica do
“risco ao processo ou à sociedade”
(STJ, RHC 107.337/MG – Relator Min. Nefi Cordeiro – 3.4.2019).

Reconhece-se
que o paciente fugiu do local do fato criminoso, tendo sido encontrado, horas depois, pelos policiais militares, às margens da BR 320 [próximo à Comunidade rural “Leo Baiano”], em direção à Colíder/MT.

Porém, os fatos ocorreram [na rua Santa Nunes Pereria, no 961] em Nova Canaã do Norte/MT e o local da prisão em flagrante do paciente [BR MT 320, sentido Colíder/MT] é trajeto obrigatório para a sua residência [rua Elias Coan, 741, Qd. 23, bairro José Adriano Leitão, em Sinop/MT – ID 198782654], a induzir que pretendia retornar para casa [e não se furtar à aplicação da lei penal].

Com efeito, a intenção de se furtar à aplicação da lei penal se verifica quando o agente busca se evadir para local desconhecido dos agentes policiais, provavelmente para município afastado do local do crime ou para outro Estado da Federação (TJMT, HC 1012407-09.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.8.2021).

Note-se que o paciente é primário, possui ocupação lícita como operador de motosserra (ID 198712687-fls.1), endereço certo
rua Elias Coan, 741, Qd. 23, bairro José Adriano Leitão, em Sinop/MT
(ID 198712687-fls.5)
e, na delegacia de Polícia,
confessou a autoria delitiva (ID 198712681-fls.57/60).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Ponderados os fundamentos da prisão preventiva, as circunstâncias do fato, a confissão extrajudicial do paciente e as condições pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e ordem
CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024